Tribunal: TJMT
Processo: 1026681-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026681-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), ANA PAULA GOIS - CPF: 032.211.281-85 (AGRAVANTE), RONDONOPOLIS TECIDOS LTDA - CNPJ: 70.522.966/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA PROCEDER A SUA HABILITAÇÃO E CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA PJE – PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO PARA PARTE OU INTERESSADO – PREVISÃO DO ARTIGO 1.048 DO CPC/15 – ARTIGO 12, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 401/2021 DO CNJ – REQUISITO QUE DEVE SER ADICIONADO PELO ADVOGADO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA PARTE
–
RECURSO DESPROVIDO.

Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico – PJe, possui regulamentação e procedimentos próprios, ficando a cargo do próprio
advogado
manter
cadastro
para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria, assim como a inclusão de especificidades como a prioridade de tramitação, o que deve ser realizado no momento da distribuição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA PAULA GOIS
, nos autos da
Ação de Conhecimento Procedimento Comum c/c Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
RONDONOPOLIS TECIDOS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que determinou a intimação do advogado para que proceda a regularização de sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o causídico realizar o seu cadastramento e habilitação junto ao sistema PJe, bem como faça a inclusão da prioridade de tramitação (ID 190007195).

Sustenta a agravante em suas razões recursais (ID 190007194), ter constituído como seu causídico o advogado
ILDEMAR BARBOSA ALVES
– OAB 24628-O, o qual se enquadra como PCD, por ser Policial Militar Reformado por invalidez total e permanente, conforme Ato nº 1.715/2010.

Aduz que de acordo com a regra do artigo 1.048 do CPC/15 é dever do julgador conceder a prioridade de tramitação processual, motivo pelo qual requer seja determinado que o juízo singular proceda a devida efetivação da prioridade de tramitação no processo de origem, conforme o artigo 1.048, inciso I, § 2º e 4º, do CPC/15, bem como o artigo 12, inciso IV, da Resolução 401 do CNJ/2021.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico tem regulamentação e procedimentos próprios, cabendo ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria, além de incluir especificidades processuais como a prioridade de tramitação no momento da distribuição.

Dessa forma, o cadastramento, a habilitação e a prioridade de tramitação é de responsabilidade do próprio advogado, motivo pelo torna-se imperioso reconhecer que o referido causídico descumpriu suas obrigações contidas na regra do artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal pleno, segundo a qual,
“além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação”
.

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso,

a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.”

Nesse sentido, a decisão agravada consignou (ID 190007195):

“[...] D E C I D O:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei. [...].”

Além disso, a prioridade de tramitação processual se refere à parte litigante e não à pessoa do causídico, pois a demora na demanda poderá impactar diretamente no acesso ao direito que está sendo pleiteado pela pessoa deficiente, conforme a regra do artigo 12, inciso IV e parágrafo único, da Resolução 401/2021 do CNJ, vejamos:

“Art. 12. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo, com a finalidade de:

[...]

IV – tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

Parágrafo único. Os direitos previstos neste artigo são extensivos a acompanhante da pessoa com deficiência ou a seu(sua) atendente pessoal, exceto quanto ao disposto no inciso IV deste artigo.”

No mesmo sentido é o que dispõe o artigo 1.048 do CPC/15,
verbis:

“Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais:

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no
art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
;

II - regulados pela
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente
).

III - em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha).
(Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019)

IV - em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o
inciso XXVII do
caput
do art. 22 da Constituição Federal
.
(Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

§ 1º A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas.

§ 2º Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.

§ 3º Concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável.

§ 4º A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário.”

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO
PJE
– INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO

21
DA
RESOLUÇÃO
N.
03
/
2018
DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O Processo Judicial Eletrônico (
PJE
) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio
advogado
manter
cadastro
para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do
advogado
este não está habilitado no sistema.”
(N.U 1013044-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Ainda que o documento de ID 190007196 emitido pelo Governador do Estado de Mato de Grosso registre que o causídico foi transferido
ex officio
para a inatividade, mediante reforma, tal circunstância

demonstra que o advogado se encontra inválido para o exercício profissional como Soldado da PM e não para o exercício dos atos da vida civil, mesmo porque encontra-se atualmente exercendo atividade profissional na advocacia.

Desta forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois em conformidade com a legislação vigente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023